Tribunal: TJDFT
Processo: 0704777-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0704777-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: S. D. L. R. REPRESENTANTE LEGAL: KATIA SERVULO DE LIMA ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação cominatória de fornecimento de medicamento cumulada com pedido de reparação por danos materiais e morais, no 0708847-02.2024.8.07.0013 (Id 68640810 - Pág. 222), ajuizada por S. D. L. R. rep. por K. S. D. L. R. em desfavor de SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, que deferiu a tutela provisória com a seguinte parte dispositiva: “Ao exposto, tendo em vista que entre as partes existe relação de consumo (artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor), que existe probabilidade do direito invocado e que há evidente perigo de dano, DEFIRO a tutela de urgência, tal como requerida pela autora, o que faço com fincas nos artigos 84, § 3o, do CDC, e na forma do permissivo do artigo 300 do CPC, para determinar que a ré, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, forneça o medicamento prescrito e necessário ao tratamento preconizado à paciente (SOMATROPINA), nos moldes solicitados na manifestação técnica firmada pela médica responsável (ID 220401631 e ID 222043515), sob pena de, não o fazendo, sujeitar-se à adoção das medidas que se fizerem necessárias, tendentes a coibir a desobediência, na hipótese de descumprimento da ordem judicial, notadamente o bloqueio de valores em contas bancárias.” Em suas razões o agravante alega que: (i) o medicamento SOMATROPINA não é coberto pelo plano, não está inserido no Rol da ANS e nem se encaixa na Diretriz de Utilização 65 da ANS; (ii) o prazo de 5 dias fixado pelo juízo é curto, devendo ser prorrogado para 15 dias; (iii) há previsão legal expressa para a exclusão do fornecimento do medicamento domiciliar; (iv) o STJ reconhece a licitude da exclusão do medicamento domiciliar; (v) a pretensão não se insere nas exceções de medicamentos domiciliares constantes do Parecer Técnico da ANS No 20/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021; (vi) a RN ANS 487/2022, em seu art. 5o, faculta à operadora a oferta de medicação de uso domiciliar por contrato acessório; (vii) não foram preenchidos os requisitos dos incisos do § 13 do art. 10 da Lei 9.656/1998; (viii) a ampliação das obrigações contratuais implica violação aos arts. 422, 757, 760 e 765 do CC; (ix) a autora não comprovou a necessária urgência para o deferimento da tutela provisória; (x) dano irreparável em seu desfavor decorre de eventual impossibilidade de ressarcimento das despesas tidas com o cumprimento da tutela provisória. Requer que seja concedido o efeito suspensivo até o julgamento do recurso e, em provimento definitivo: “b) Em seguida, requer seja integralmente provido o presente Agravo de Instrumento, revogando-se a decisão proferida em primeira instância que deferiu a tutela provisória de urgência, haja vista a ausência de obrigatoriedade de custeio do medicamento SOMATROPINA, pois não possuem cobertura no rol de procedimentos da ANS e DUT 65, tampouco no contrato de seguro conforme cláusulas contratuais. c) Em caráter sucessivo, requer seja provido o recurso, modificando-se a decisão agravada, para: a. Fixação de caução; b. A fixação de prazo para cumprimento da medida em 15 (quinze) dias; c. Que o medicamento possa ser fornecido sem qualquer vinculação à marca estipulada no mercado, (ii) que seja condicionada à apresentação pela parte Agravada do receituário médico atualizado trimestralmente, (iii) que o prazo de tratamento seja delimitado no acórdão, (iv) aplicação realizada em rede credenciada ou que se observe os limites de reembolso, em caso de utilização na clínica particular requerida pela Agravada e (i) que seja observado o limite contratual de reembolso, atentando-se aos limites das coberturas contratuais respectivas.” Preparo recursal (Ids 68639804 e 68639802). A decisão de Id 68843507 intimou o agravante para que se manifestasse sobre o interesse processual ante a notícia de portabilidade do plano de saúde e de desistência da parte autora em relação ao pedido cominatório de fornecimento de medicamento. A agravante não apresentou manifestação (Id 70045376). É o relatório. DECIDO. De início, conforme despacho de Id 226581877 dos autos de origem verifica-se que o juízo de origem não homologou o pedido de desistência em relação à pretensão cominatória e determinou o regular processamento do feito na forma como apresentada na petição inicial, persistindo o interesse processual do agravante. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal devem ser observados os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A probabilidade do direito está relacionada à razoabilidade e plausibilidade da subsunção do fato ao direito alegado pela parte interessada, de modo que a tese defendida deve se mostrar provável à luz dos elementos disponíveis nos autos. Sob a ótica da urgência, é sabido que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se caracteriza pela possibilidade de que uma determinada situação fática, concreta e real, seja apta a tornar ineficaz o provimento do direito após o transcurso de todo o processo pelo perecimento do bem jurídico discutido. Tais análises são feitas em caráter perfunctório, sendo que a ausência de um dos elementos ou a presença da irreversibilidade dos efeitos da decisão, são fatores que impedem o deferimento da tutela provisória pretendida. No que tange aos planos de saúde de natureza privada, ressalvadas as entidades de autogestão, é pacífico que incide, além da legislação específica, o Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõem o art. 35-G da Lei 9.656/98 e o enunciado de Súmula 608 do STJ. É notório, ainda, que os planos de saúde integram o sistema suplementar de saúde, sendo subordinado às normas específicas, no caso a Lei 9.656/98, à fiscalização da ANS e aos limites do pactuado, sempre observando as normas civis e, em especial, o Código de Defesa do Consumidor. Especificamente sobre o rol e sua atualização, transcrevo trechos da Lei 9.656/1998: “Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: [...] V - fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados; VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12; § 1o As exceções constantes dos incisos deste artigo serão objeto de regulamentação pela ANS. [...] § 6o As coberturas a que se referem as alíneas c do inciso I e g do inciso II do caput do art. 12 desta Lei são obrigatórias, em conformidade com a prescrição médica, desde que os medicamentos utilizados estejam registrados no órgão federal responsável pela vigilância sanitária, com uso terapêutico aprovado para essas finalidades, observado o disposto no § 7o deste artigo. § 7o A atualização do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar pela ANS será realizada por meio da instauração de processo administrativo, a ser concluído no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data em que foi protocolado o pedido, prorrogável por 90 (noventa) dias corridos quando as circunstâncias o exigirem. § 8o Os processos administrativos de atualização do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar referente aos tratamentos listados nas alíneas c do inciso I e g do inciso II do caput do art. 12 desta Lei deverão ser analisados de forma prioritária e concluídos no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contado da data em que foi protocolado o pedido, prorrogável por 60 (sessenta) dias corridos quando as circunstâncias o exigirem. § 9o Finalizado o prazo previsto no § 7o deste artigo sem manifestação conclusiva da ANS no processo administrativo, será realizada a inclusão automática do medicamento, do produto de interesse para a saúde ou do procedimento no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar até que haja decisão da ANS, garantida a continuidade da assistência iniciada mesmo se a decisão for desfavorável à inclusão. § 10. As tecnologias avaliadas e recomendadas positivamente pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), instituída pela Lei no 12.401, de 28 de abril de 2011, cuja decisão de incorporação ao SUS já tenha sido publicada, serão incluídas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar no prazo de até 60 (sessenta) dias. [...] § 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. [...]” (g. n.) Transcrevo, também, a Resolução Normativa ANS n. 465/2024, nas partes mencionadas pelo recorrente: “Art. 13. Caso a operadora ofereça a internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, com ou sem previsão contratual, deverá obedecer às exigências previstas nos normativos vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA e nas alíneas "c", "d", "e" e "g" do inciso II do art. 12 da Lei n.o 9.656, de 1998. Parágrafo único. Nos casos em que a atenção domiciliar não se dê em substituição à internação hospitalar, deverá obedecer à previsão contratual ou à negociação entre as partes. [...] Art. 17. A cobertura assistencial de que trata o plano-referência compreende todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e emergência previstos nesta Resolução Normativa e seus Anexos, na forma estabelecida no art. 10 da Lei no 9.656, de 1998. Parágrafo único. São permitidas as seguintes exclusões assistenciais: [...] VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, com exceção dos medicamentos previstos nos incisos IX e X do art. 18, e ressalvado o disposto no art. 13; Art. 18. O Plano Ambulatorial compreende os atendimentos realizados em consultório ou em ambulatório, definidos e listados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, e os atendimentos caracterizados como de urgência e emergência, conforme definições constantes na Lei n.o 9.656 de 1998 e regulamentação infralegal específica vigente, não incluindo internação hospitalar ou procedimentos para fins de diagnóstico ou terapia que, embora prescindam de internação, demandem o apoio de estrutura hospitalar por período superior a doze horas, ou serviços como unidade de terapia intensiva e unidades similares, e devendo garantir cobertura para: IX - quimioterapia oncológica ambulatorial, entendida como aquela baseada na administração de medicamentos para tratamento do câncer, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes (medicamentos empregados de forma associada aos medicamentos para o tratamento do câncer com a finalidade de intensificar seu desempenho ou de atuar de forma sinérgica ao tratamento) que, independentemente da via de administração e da classe terapêutica, necessitem, conforme prescrição do médico assistente, ser administrados sob intervenção ou supervisão direta de profissionais de saúde dentro de estabelecimento de saúde; [...] X - medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar, assim como medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso, respeitando o disposto nos Anexos desta Resolução Normativa e, preferencialmente, as seguintes características: a) medicamento genérico: medicamento similar a um produto de referência ou inovador, que se pretende ser com este intercambiável, geralmente produzido após expiração ou renúncia da proteção patentária ou de outros direitos de exclusividade, comprovada a sua eficácia, segurança e qualidade, e designado pela Denominação Comum Brasileira - DCB ou, na sua ausência, pela Denominação Comum Internacional - DCI, conforme definido pela Lei n.o 9.787/1999; e b) medicamento fracionado: medicamento fornecido em quantidade distinta da embalagem original, conforme necessidade do paciente e definição do órgão competente, esta atualmente a cargo da ANVISA. [...]” De fato, em razão do art. 10, inc. VI, da Lei 9.656/1998 e do art. 17 da Resolução Normativa ANS n. 465/2024 a jurisprudência do STJ reconhece como lícita a exclusão de medicamentos de uso domiciliar, mas sempre ressalva as exceções relacionadas aos antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação usada em “home care” e os incluídos no Rol da ANS, mais especificamente, no Anexo I da Resolução Normativa ANS n. 465/2024. Isso porque o Anexo I da Resolução Normativa ANS n. 465/2024 também prevê a obrigatoriedade de fornecimento de alguns medicamentos de uso domiciliar, de modo que a possibilidade de exclusão não é irrestrita e absoluta como defende a operadora de saúde. No que toca à atualização do rol de procedimentos e medicamentos obrigatórios, está previsto no art. 10, § 10, da Lei 9.656/1998 que novas tecnologias e recomendadas pela Conitec e incorporada ao SUS, serão incluídas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar no prazo de até 60 (sessenta) dias, hipótese em que dispensa o procedimento e os requisitos do § 13 do art. 10 da Lei 9.656/1998, sendo fundamento jurídico previsto em norma especial apto para amparar a análise da pretensão ora deduzida, sem implicar violação ao arts. 422, 757, 760 e 765 do CC. Pelo motivo acima, também não se vislumbra a hipótese defendida pela recorrente de contratação acessória, prevista na Resolução Normativa ANS 487/2022, mas de mera adequação do Anexo I da Resolução Normativa ANS n. 465/2024 com fulcro no art. 10, § 10, da Lei 9.656/1998. No caso, a consumidora pretende o recebimento do medicamento de uso domiciliar Somatropina para o tratamento de Hipopituitarismo, que é hormônio do crescimento humano recombinante – rhGH, conforme bula consultada no site https://consultaremedios.com.br/somatropina/bula. Para o tratamento da deficiência de crescimento, consta no rol de fornecimento obrigatório do Anexo I da Resolução Normativa ANS n. 465/2024 o medicamento “HORMÔNIO DO CRESCIMENTO (HGH)”. Dito isso, conclui-se que a doença relacionada à deficiência de crescimento tem cobertura obrigatória com a indicação de medicamento para tratamento domiciliar arrolado pela ANS, o que infirma a alegação de impedimento legal. Entretanto, o medicamento constante do Anexo I da Resolução Normativa ANS n. 465/2024 não foi o recomendado à autora, conforme relatório médico de Id 68640810 - Págs. 213/214. No ponto, é remansoso o entendimento jurisprudencial de que é vedado à operadora interferir na escolha do tratamento indicado pelo profissional médico, bem como que haja limitação temporal para a sua realização. À autora, diagnosticada com Hipopituitarismo, foi receitado o uso do medicamento Somatropina, que já é disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde desde o RENAME 2018 (https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/medicamentos_rename.pdf ). E, por força do art. 10, § 10, da Lei 9.656/1998 acima transcrito, tal medicamento já poderia ter sido inserido no rol de fornecimento obrigatório na medida em que, em princípio, a tecnologia foi avaliada e recomendada positivamente pela Conitec, Relatório n. 351 de março/2018 (https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/relatorios/2018/recomendacao/relatorio_pcdt_deficienciadohormoniodocrescimento_351.pdf) com decisão de incorporação ao SUS, prevista na Portaria Conjunta n. 28, de 30/11/2018, que definiu o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Deficiência do Hormônio de Crescimento - Hipopituitarismo (https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/protocolos/pcdt_deficienciadohormoniodecrescimento_2018.pdf ). Ressalto, que a agravante nada mencionou sobre ser ou não hipótese de indicação de aplicação da somatropina conforme o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Deficiência do Hormônio de Crescimento - Hipopituitarismo, mas se limitou a defender a não obrigatoriedade de fornecimento. Quanto à alegação de que o fornecimento não observa a Diretriz de Utilização da ANS, o próprio órgão informa que o Anexo II da Resolução ANS 465/2024 não esgota todas as hipóteses dos medicamentos do Anexo I, conforme informações do sítio eletrônico: “O Rol de procedimentos e eventos em saúde é instituído por uma Resolução Normativa que define as regras gerais de cobertura e que possui, em seus anexos, dentre eles: 1. A lista de consultas, exames e tratamentos de cobertura obrigatória (Anexo I.pdf) (Anexo I.xls); 2. As diretrizes de utilização (Anexo II.pdf) que definem, para alguns dos itens listados no Anexo I, os critérios para que aquele procedimento seja de cobertura obrigatória.” (https://www.gov.br/ans/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-da-sociedade/atualizacao-do-rol-de-procedimentos, acessada em 14/02/2025) Ou seja, o fato de não haver diretriz específica no Anexo II Resolução ANS 465/2024 não implica que não esteja no rol de fornecimento obrigatório, nem que seja impedimento para a análise da pretensão. Quanto ao Parecer Técnico da ANS No 20/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021, da simples leitura verifica-se que praticamente reprisa as normas acima citadas e, isoladamente, não serve de fundamento legal apto a corroborar com a alegação de probabilidade do direito alegado. Em relação à decisão monocrática no REsp 2.047.030/RS indicada como precedente para justificar o não fornecimento do medicamento, da sua leitura observa-se que a análise não levou em consideração a aplicação do art. 10, § 10, da Lei 9.656/98 à vista do fato de que o medicamento está no rol do SUS, tendo fundamento jurídico distinto da ora apresentada sem o condão de infirmar a conclusão acima. Ademais, não se trata de precedente de observância obrigatória (art. 927 do CPC). Ressalte-se que os fundamentos acima expostos são suficientes para a análise da presente tutela provisória sem que seja necessária a análise da natureza taxativa ou exemplificativa do rol, tampouco da alegação de “overruling”, nem os conceitos de urgência e emergência, pois não infirmarão a conclusão acima. Destaque-se, também, que Somatropina é o princípio ativo do medicamento, razão pela qual considero irrelevante o pedido para que o medicamento seja fornecido sem qualquer vinculação à marca estipulada no mercado. No que concerte à alegação de exiguidade do prazo para cumprimento, a alegação genérica de que o medicamento deve ser adquirido não é suficiente para demonstrar o impedimento de cumprimento. Ao contrário, mostra-se razoável o prazo de 05 dias para que a empresa proceda à pesquisa de preço junto a seus fornecedores e o adquira. Sobre o pedido para que seja aplicada em rede credenciada ou com observância dos limites de reembolso, reputa-se prejudicada a análise uma vez que se trata de medicamento de uso domiciliar que não depende de internação ou aplicação por profissional da área de saúde. Quanto ao pedido genérico para impor a prestação de caução pela parte autora não vislumbro a probabilidade do direito alegado. A uma, em razão do deferimento do benefício de gratuidade de justiça à criança, fundamento que permite a dispensada a prestação da garantia na forma do art. 300, § 1o, do CPC. A duas, pela falta de qualquer elemento fático que ampare a alegação de eventual impossibilidade de ressarcimento. Consigno que não houve imposição de multa, razão pela qual não há interesse processual na análise do pedido de afastamento ou redução. No que tange à necessidade de reapresentação periódica de receituário médico, tendo em vista a notícia de que houve portabilidade do plano de saúde para outra operadora, não se vislumbra interesse processual na análise do pedido. Sob a ótica da urgência, ao sopesar o direito ao tratamento de saúde, objeto da tutela de urgência, com o direito patrimonial de eventual conversão em perdas e danos, conclui-se que a irreversibilidade do direito à saúde é preponderante e urgente justificando o seu deferimento. Assim, a alegação de impossibilidade de eventual pagamento de perdas e danos não é fundamento jurídico relevante para a revogação de tutela de urgência relacionada ao direito de saúde. Ante o exposto, ausentes os requisitos do parágrafo único do art. 995 do CPC, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Dê-se vista à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital